Tribunal: TJDFT
Processo: 0709430-86.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais, decorrente de fraude bancária mediante golpe da falsa central de atendimento, na qual terceiros fraudadores, munidos de dados sigilosos, induziram a autora a habilitar aparelho e realizar suposta atualização de segurança. As operações fraudulentas somaram prejuízo material de R$ 137.209,58, com descontos indevidos em conta e contratação de empréstimos em nome da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do banco pelas transações bancárias fraudulentas; (ii) determinar se estão presentes excludentes legais de responsabilidade, notadamente a culpa exclusiva da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.
4. O banco, enquanto fornecedor de serviços bancários, assume os riscos da atividade e deve garantir a segurança das informações dos consumidores, inclusive contra fraudes praticadas por terceiros.
5. A conduta da autora não é suficiente para caracterizar culpa exclusiva, pois agiu de forma diligente ao comunicar o banco e registrar boletim de ocorrência imediatamente após perceber as transações suspeitas.
6. A falha do banco é evidenciada pela ausência de mecanismos eficazes para evitar transações atípicas e incompatíveis com o perfil da consumidora, que realizava operações de valores significativamente inferiores aos fraudados.
7. A instituição financeira não comprovou a regularidade das transações ou que a autora teria autorizado ou habilitado os dispositivos utilizados pelos fraudadores.
8. Comprovada a falha na prestação do serviço, impõe-se o dever de reparar os danos materiais, com devolução dos valores indevidamente transferidos, e os danos morais, pela violação aos direitos de personalidade da consumidora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte, preliminar rejeitada e, no mérito, provido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se a responsabilidade objetiva às instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes bancárias, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor.
2. A ocorrência de golpe por engenharia social não afasta a responsabilidade do banco quando houver falha na prestação do serviço e ausência de mecanismos eficazes de segurança.
3. O dano moral decorrente de fraude bancária caracteriza-se in re ipsa, sendo devida a indenização mesmo sem prova de abalo psicológico específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 11, 186 e 927; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14, caput e § 3o, II; CPC, arts. 373, II e 1.012, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJDFT, Acórdãos no 1714392, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 09.06.2023; no 1434663, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 06.07.2022; no 1343194, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 20.05.2021; no 1700209, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 17.05.2023; no 1656195, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 01.02.2023.